Tribunal: CARF
Processo: 11634.720005/2018-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO. DELIMITAÇÃO DA LIDE.
O Contribuinte que não impugnar ou deixar de indicar, na peça de impugnação, os motivos de fato e de direito em que se fundamenta os pontos de discordância em relação ao lançamento não mais o poderá fazer em sede recursal. A mitigação exacerbada do formalismo processual - a ponto de admitir inovações argumentativas ao longo do processo - sob o fundamento da busca pela verdade material, pode levar a ofensa de outros princípios igualmente caros aos administrados e à Administração, como a vedação a supressão de instância, devido processo legal e segurança jurídica.
CONDUTA DOLOSA. CARACTERIZAÇÃO. SOLIDARIEDADE E MULTA QUALIFICAÇÃO. APLICABILIDADE.
Devem ser chamados à sujeição passiva no lançamento tributário os reais administradores da empresa por atos praticados com excesso de poderes, infração de lei, contrato social ou estatutos, sendo exemplo de tal conduta a utilização de interposta pessoa no quadro societário. Mesma conduta justifica a qualificação da multa de ofício.
CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA No 2.
A cláusula de não confisco está prevista na Constituição Federal e, para se concluir pela existência de imposição confiscatória, seria necessário declarar a inconstitucionalidade do dispositivo legal, o que é vedado pelo RICARF e pela Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI No 14.689/2023.
É aplicável a retroatividade benigna para redução da multa qualificada para 100%, conforme estabelecido pela nova redação dada ao art. 44 da Lei no 9.430/96, por meio das alterações introduzidas pela Lei no 14.689/2023.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11634.720005/2018-50
ACÓRDÃO
1002-004.156 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BARREIRAS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO. DELIMITAÇÃO DA LIDE.
O Contribuinte que não impugnar ou deixar de indicar, na peça de
impugnação, os motivos de fato e de direito em que se fundamenta os
pontos de discordância em relação ao lançamento não mais o poderá fazer
em sede recursal. A mitigação exacerbada do formalismo processual - a
ponto de admitir inovações argumentativas ao longo do processo - sob o
fundamento da busca pela verdade material, pode levar a ofensa de outros
princípios igualmente caros aos administrados e à Administração, como a
vedação a supressão de instância, devido processo legal e segurança
jurídica.
CONDUTA
DOLOSA.
CARACTERIZAÇÃO.
SOLIDARIEDADE
E
MULTA
QUALIFICAÇÃO. APLICABILIDADE.
Devem ser chamados à sujeição passiva no lançamento tributário os reais
administradores da empresa por atos praticados com excesso de poderes,
infração de lei, contrato social ou estatutos, sendo exemplo de tal conduta
a utilização de interposta pessoa no quadro societário. Mesma conduta
justifica a qualificação da multa de ofício.
CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA
No 2.
A cláusula de não confisco está prevista na Constituição Federal e, para se
concluir pela existência de imposição confiscatória, seria necessário
declarar a inconstitucionalidade do dispositivo legal, o que é vedado pelo
RICARF e pela Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI No 14.689/2023.
Fl. 2075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.156 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720005/2018-50
2
É aplicável a retroatividade benigna para redução da multa qualificada para
100%, conforme estabelecido pela nova redação dada ao art. 44 da Lei no
9.430/96, por meio das alterações introduzidas pela Lei no 14.689/2023.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso do contribuinte; conhecer em parte do recurso do responsável solidário, apenas
quanto aos pontos: 1) ausência de dolo: a mera apresentação de DCTF inativa não caracteriza
conduta dolosa para fins de caracterização de solidariedade e aplicação da multa qualificada, e 2)
ilegalidade da multa de 150% - caracterização de efeito confiscatório. No mérito, na parte
conhecida, acordam os membros do colegiado, também por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para reduzir a multa de ofício para 100%, em face do
princípio da retroatividade benigna e da nova redação dada ao art. 44 da Lei no 9.430/96, pela Lei
no 14.689/2023.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ricardo Pezzuto Rufino, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro Baptista(substituto integral), Maria Angelica
Echer Ferreira Feijó, Andrea Viana Arrais Egypto, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Adotando o Relatório do acórdão, esclareço que as autuações de que trata este
processo derivam de procedimento fiscal levado a efeito pela DRF/Londrina, tributos e
contribuições IRPJ/CSLL/COFINS, AC 2013 a 2015.
A empresa fiscalizada, BARREIRAS PRSTADORA DE SERVIÇOS EIRELLI, tem por objeto
a locação de mão de obra e prestação de serviços a entes públicos, mediante participação em
processos de licitação e posterior celebração de contratos e tem como atividade econômica
principal informada ao CNPJ: Limpeza em prédios e em domicílios, com CNAE no 8121-4-00 (fls.
1119).
Fl. 2076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.156 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720005/2018-50
3
O procedimento fiscal foi encerrado em 22/03/2018, com ciência dos lançamentos
em 26/03/2018 e resultaram nas autuações informadas nos 3 (três) Termos de Ciência de
Lançamento e Encerramento total do Procedimento Fiscal, fls. 1131, 1219 e 1044, relativos à
empresa interessada e aos sócios corresponsáveis. O Termo de ciência relativo ao sócio JACÓ KILIK
(fls. 1219) não foi assinado, encontra-se em branco.
Este processo foi assim instruído com as autuações fiscais de IRPJ/CSLL/PIS/COFINS,
especificamente do AC 2013, apuradas pelo Lucro Arbitrado.
A empresa fiscalizada foi intimada em 2 (duas) ocasiões a apresentar os livros e
documentos necessários à apuração do Lucro Real: no Termo de Início do Procedimento Fiscal
(fls.02) em 28/07/2017 e no Termo de Constatação e Intimação Fiscal de 25/09/2013 (fls.11).
A empresa fiscalizada respondeu às intimações informando que não conseguiu
localizar o contador da época (AC 2013), estando portanto, naquele momento, impossibilitada de
apresentar os elementos solicitados.
Assim, em 22/03/2018 – portanto, cerca de 8 (meses) da primeira intimação para
apresentar os livros e documentos solicitados e sem que a fiscalizada até então os apresentasse –
a fiscalização foi encerrada com o arbitramento do lucro.
Foi aplicada multa qualificada de 150% por falsidade de informação prestada com a
entrega da Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica como INATIVA, bem como nomeados como
corresponsáveis o proprietário da EIRELLI e o seu administrador de fato, identificados como
irmãos.
Tomando ciência dos fatos foram apresentadas impugnações pelos solidários.
Por meio do acórdão no 12-100.902 a 12a Turma da DRJ/RJO não conheceu da
impugnação do solidário José Pedro Kulik, por intempestividade e julgou a impugnação do
solidário Jacó Kulik improcedente. O acórdão recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
Ementa: LUCRO ARBITRADO. DECLARAÇÃO DE INATIVA. FALTA DE APRESENTAÇÃO
DE
LIVROS
E
DOCUMENTOS
NO
CURSO
DA
FISCALIZAÇÃO.
PEDIDO
EXTEMPORÂNEO DE APURAÇÃO PELO LUCRO REAL. DESCABIMENTO.
Descabe o pedido de revisão do arbitramento em sede de Impugnação da
interessada que apresentou indevidamente Declaração de Inativa e deixou de
apresentar, sem justa causa, livros e documentos no curso da fiscalização
necessários à apuração do Lucro Real. Inteligência do §4o do art. 16 do Decreto
70.235/1972 e do art. 527, III, do RIR/99.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DE ADMINISTRADORES
Devem ser chamados à sujeição passiva no lançamento tributário os reais
administradores da empresa por atos praticados com excesso de poderes,
Fl. 2077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.156 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720005/2018-50
4
infração de lei, contrato social ou estatutos, não se limitando tal responsabilização
aos casos de dissolução irregular.
MULTA QUALIFICADA. ALEGAÇÃO DE CONFISCO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL.
Aplica-se a multa de 150% nos casos de comprovação do dolo por parte de
administradores, sendo incompetente a esfera administrativa para rever o
percentual legal previsto em tese, por se tratar de questão constitucional.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2013
Ementa: LUCRO ARBITRADO
Aplicam-se à CSLL os fundamentos correlatos do lançamento do IRPJ em caso de
arbitramento do lucro.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2013
Ementa: LUCRO ARBITRADO.
Aplicam-se à COFINS os fundamentos correlatos ao lançamento do IRPJ em caso
de arbitramento do lucro.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2013
Ementa: LUCRO ARBITRADO
Aplicam-se ao PIS/PASEP os fundamentos correlatos ao lançamento do IRPJ em
caso de arbitramento do lucro.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
As partes foram intimadas por edital em 02.04.2019 (fls. 1996). Contribuinte e o
solidário Jacó Kulik apresentaram, em conjunto, recurso voluntário de fls. 1997 a 2021, cuja
tempestividade foi atestada pelo despacho de fls. 2072. O recurso traz, em síntese, os seguintes
argumentos:
 Nulidade de erro no enquadramento legal: no caso em voga, a descrição do
fato não condiz com a infração imposta e também com a disposição legal e a
penalidade aplicável ou seja a conduta descrita como infração não encontra
respaldo jurídico, pois o embasamento legal utilizado para fundamental está
extremamente incorreto, tendo em vista que o art. 97 do CTN prevê que
somente lei pode estabelecer a instituição de tributo.
 Nulidade por erro no arbitramento/coeficiente: Não há nos autos a
demonstração de qual seria o coeficiente utilizado no lucro arbitrado para
Fl. 2078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.156 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720005/2018-50
5
encontrar a base de cálculo do lançamento. Presume-se ter sido aplicado o
art. 15, §1o, III, ‘a’ da Lei no 9.249/95, entretanto Em toda a extensão do
auto de infração não foi mencionado o referido dispositivo nos
enquadramentos legais de cada tributo cobrado. Somente foi feita a mensal
quanto a alíquota aplicável.
 no Auto de infração, em seu enquadramento legal, a autoridade fiscal, não
tem fundamentação, para embasar as suas alegações e principalmente a
aplicação da multa de 150%, assim não tem como a recorrente, se defender,
se não sabe do que está sendo acusada e qual o coeficiente aplicado no
arbitramento.
 No mérito defende a impossibilidade do lançamento com base na emissão
de notas fiscais. O auditor fiscal, analisando as notas fiscais, presumiu que
todas as notas fiscais emitidas, foram devidamente faturadas, recebidas e
todos os valores foram para a conta da empresa, que simplesmente não
informou e não quis pagar o tributo devido.
 Cabe salientar que algumas notas fiscais, foram canceladas e outras foram
devolvidas com questionamentos sobre os serviços prestados, situações que
não foram consideradas pela autoridade fiscal. A autoridade fiscal, não
pormenorizou e individualizou as notas fiscais, emitidas, ou demonstrou
onde estava as omissões de receitas.
 Muitas notas fiscais que foram emitidas não foram recebidas, apesar de
faturadas não foram pagas. A empresa trabalhar com órgão públicos, tais
como prefeituras e autarquias, e é tributada pela forma denominada de livro
caixa o que significa que devido ao alto índice inadimplência nesses setores
se oferece a tributação os valores que efetivamente foram recebidos.
 Violação à Súmula no 121 – STF: é evidente a prática do anatocismo, pois
para que o valor cobrado a título de juros corresponda praticamente ao
valor da dívida, tais juros só podem ter sido contatos de forma capitalizada.
 Ausência de dolo: a mera apresentação de DCTF inativa não caracteriza
conduta dolosa. Pelas declarações prestadas, se existiu dolo, esse foi
praticado em conduta atribuída à terceiros e não aos recorrentes. Os
recorrentes agiram com boa-fé.
 Ilegalidade da multa de 150%, caracterização de efeito confiscatório.
Com o recurso foram juntados documentos de representação. Não há provas novas.
É o relatório.

Fl. 2079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.156 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720005/2018-50
6
VOTO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Da tempestividade:
A tempestividade do recurso é atestada pelo despacho de fls. 2072:

Do conhecimento:
Em que pese a tempestividade, devem ser feitas considerações quanto a extensão
do conhecimento do recurso.
Como exposto no relatório, contra o lançamento foram apresentadas impugnações
apenas pelo solidários Jacó Kulik (fls. 1320/1329, 1330/1339, 1340/1349 e 1350/1359) e José
Pedro Kulik. As impugnações deste último solidário foram consideradas intempestivas e contra
decisão não foi apresentado recurso voluntário.
Por sua vez, como acima destacado, não há nos autos impugnação apresentada
pelo Contribuinte Barreiras Prestadora de Serviços EIRELI. E, neste cenário, por força dos
desdobramento do art. 14 do Decreto no 70.235/72 – “Art. 14. A impugnação da exigência
instaura a fase litigiosa do procedimento” não há espaço para conhecimento do recurso
voluntário. Ao caso aplica-se a preclusão, o direito ao contraditório e à ampla defesa não exercido
em momento oportuno não se renova por ato posterior.
No mesmo sentido, pela aplicação da preclusão, o recurso do solidário Jacó Kulik
deve ser conhecido apenas parcialmente, haja vista ocorrência de inovação recursal. As
impugnações deste solidário, de forma conjunta, trouxeram as seguintes teses:
Fl. 2080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.156 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720005/2018-50
7
1) A imputação da Responsabilidade dos sócios no pólo passivo é indevida, pois
não foi demonstrada conduta com excesso de poder, Infração de Lei, Contrato
Social ou Estatuto
2) Os valores apurados pelos agentes fiscais, não refletem a realidade, pois não
foram abatidos os insumos aplicados à prestação do serviço, os levantamentos
dos agentes fiscais não consideraram os créditos conforme determinação da Lei
quanto aos créditos dos COFINS/PIS/PASEP, pois não usaram o critério da
essencialidade dos insumos;
3) Os livros contábeis foram apresentados e os dados registrados demonstram um
lucro líquido inferior à base adotada pela fiscalização. Durante o curso da Ação
Fiscal, não foram apresentados aos agentes fiscais conforme solicitados, os
livros e documentos fiscais do período de 01/01/ a 31/12/2013, pois não foram
encontrados na empresa.
4) Os juros calculados sobre os valores também estão irreais, como se demonstra
abaixo;
5) As multas imputadas nos referidos autos têm sentido de confisco, o que é
expressamente vedado na Constituição Federal do Brasil, no seu Artigo 150,
inciso IV, abaixo os cálculos da multa conforme Lei.
Por sua vez o recurso aponta teses inéditas as quais não devem ser conhecidas,
tais como: 1) nulidade do lançamento por erro no enquadramento legal; 2) nulidade do
lançamento por erro no arbitramento/coeficiente: não há nos autos a demonstração de qual seria
o coeficiente utilizado no lucro arbitrado para encontrar a base de cálculo do lançamento, 3)
nulidade do lançamento por falta de fundamentação para exigência da multa de 150%, 4)
impossibilidade do lançamento com base na emissão de notas fiscais, erro da base pois algumas
notas fiscais, foram canceladas e outras foram devolvidas, 5) prática do anatocismo.
Há quem defenda a ausência de limite temporal para apresentação de teses e
provas, defendendo a aplicação do princípio da busca da verdade material ao processo
administrativo. Entretanto, tal discussão é controvertida e varia segundo as características do caso
concreto e conteúdo das novas alegações. Entretanto, é pacífico o entendimento de o instituto da
preclusão estar presente nos normativos que regem o processo administrativo fiscal.
Os autores Marcos Vinicius Neder e Maria Teresa Martínez López (in 'Processo
Administrativo Fiscal Comentado') explicam que a "preclusão está diretamente relacionada ao
princípio do impulso processual o qual existe para evitar contratempos ao procedimento e garantir
o avanço progressivo da relação processual, afirmam que por força deste princípio anula-se uma
faculdade ou o exercício de algum poder ou direito processual. Para eles no "processo fiscal, a
inicial e a impugnação fixam os limites da controvérsia, integrando o objeto da defesa às
afirmações contidas na petição inicial e na documentação que a acompanha. Se o contribuinte não
contesta alguma exigência feita pelo Fisco, na fase de impugnação, não poderá mais contestá-la
Fl. 2081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.156 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720005/2018-50
8
no recurso voluntário. A preclusão ocorre em relação à pretensão de impugnar ou recorrer à
instância superior".
Ao tratar dos princípios que permeiam o procedimento administrativo, o Professor
Paulo de Barros Carvalho, em sua obra 'Direito Tributário: linguagem e método', mesmo
defendendo o "informalismo em favor do administrado" e a necessidade de simplificação da
relação entre as partes expõe que:
3o - A rapidez, simplicidade e economia são também fatores externos, mas que
devem inspirar a figura do protótipo de procedimento administrativo tributário. A
rapidez interesse a todos. O direito existe para ser cumprido e o retardamento na
execução de atos ou nas manifestações de conteúdo volitivo hão de sugerir
medidas coibitivas, tanto para Fazenda como para o particular. Nesse domínio se
situa a estipulação de prazos para celebração de atos administrativos, bem como
a interposição de peças e outros expedientes que interessem aos direitos do
administrado. Não se compaginam com os ideais de segurança e garantia das
relações jurídicas certas situações indefinidas, qualificada pela inércia de agentes
da Administração ou do titular de direito subjetivos.
A medida coibitiva encontrada pelo legislador é exatamente a preclusão que pode
ser construída por meio da interpretação conjunta das normas do art. 16, III c/c art. 17 do
Decreto 70.235/72. O Contribuinte que deixar de indicar os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta os pontos de discordância em relação ao lançamento não mais o poderá fazer em
sede recursal. Defender uma mitigação exacerbada do formalismo processual - a ponto de admitir
inovações argumentativas ao longo do processo - sob o fundamento da busca pela verdade
material, pode levar a ofensa de outros princípios igualmente caros aos administrados e à
Administração, como a vedação a supressão de instância, devido processo legal e segurança
jurídica.
Vale citar entendimento inovador da professora Fabiana Del Padre Tomé, em seu
livro 'A Prova no Direito Tributário', para qual não se justifica diferenciar verdade material de
verdade formal. Segundo nos apresenta, em qualquer processo, o que se busca é a verdade lógica
construída a partir dos elementos juntados aos autos:
O que se consegue, em qualquer processo, seja administrativo ou judicial, é a
verdade lógica, obtida em conformidade com as regras de cada sistema.
Conquanto nos processos administrativos sejam dispensadas certas formalidades,
isso não implica a possibilidade de serem apresentadas provas ou argumentos a
qualquer instante, independentemente da espécie e forma. É imprescindível a
observância do procedimento estabelecido em lei, ainda que esse rito dê certa
margem de liberdade aos litigantes.
Lembramos que o Decreto no 70.235/72 no art. 16, §§ 4o e 5o admite a juntada de
provas e documentos em momento posterior a impugnação nos casos em que a) ficar
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, b)
Fl. 2082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.156 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720005/2018-50
9
refira-se a fato ou a direito superveniente e c) destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos.
No caso em análise ainda que os novos argumentos tangenciem a existência de
nulidade do lançamento, o que poderia levantar debate sobre a possibilidade de conhecimento de
ofício de matéria de ordem pública, no entendimento dessa Conselheira, as novas teses – com a
devida vênia – não demonstram razões suficientes para serem conhecidas.
Assim, diante das inovações, há a caracterização da preclusão quanto às teses
inéditas trazidas pelo responsável solidário.
Pelo exposto deixo de conhecer do recurso do contribuinte em conheço em parte o
recurso do solidário Jacó Kulik, apenas quanto aos itens 1) ausência de dolo: a mera apresentação
de DCTF inativa não caracteriza conduta dolosa para fins de caracterização de solidariedade e
aplicação da multa qualificada, 2) ilegalidade da multa de 150%, caracterização de efeito
confiscatório.

Do mérito:
No mérito, considerando a parte conhecida, resta ao Colegiado deliberar acerca da
existência de dolo e demais elementos para manutenção da solidariedade e da aplicação da multa
qualificada. Para tanto é essencial transcreve parte do relatório fiscal:
III. DA INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA (presença de interpostas pessoas no quadro
societário da empresa)
Durante os procedimentos de fiscalização foram constatados/identificados
diversos fatos e documentos comprobatórios os quais demonstram que a
BARREIRAS PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI teve em seu quadro societário,
durante determinados períodos, sócios que eram na realidade interpostas
pessoas (“laranjas”).
Sócio Responsável junto aos cadastros da RFB
Jaco Kulik – CPF 004.968.339-01
A empresa tem como responsável junto aos cadastros da RFB o Sr. JACO KULIK,
CPF 004.968.339-01, cujo domicílio informado à RFB é Rua Astorga, 198,
Londrina/PR, e que teria ingressado na sociedade em 02/2009.
O Sr. JACO KULIK, vale ressaltar, é irmão de JOSÉ PEDRO KULIK, CPF 435.617.649-
91, o qual se apresentou como responsável pela empresa durante o
procedimento de Diligência Fiscal realizado na sede da BARREIRAS PRESTADORA
DE SERVIÇOS EIRELI, na cidade de Toledo/PR.
Embora conste como sócio-administrador da fiscalizada desde 02/2009, chamou
atenção o fato de JACO KULIK apresentar registros como empregado em outras
Fl. 2083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.156 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720005/2018-50
10
empresas no mesmo período de sua participação na BARREIRAS, conforme
informações constantes no Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS:
a) No período de 04/2011 a 08/2014 teria sido empregado da empresa
LONDRILINS
COMÉRCIO
DE
MATERIAIS
DIDÁTICOS
E
CURSOS
PROFISSIONALIZANTES, CNPJ 07.558.400/0001-66;
b) No período de 09/2014 a 02/2015 teria trabalhado como empregado junto à
empresa M. SANTOS – APARELHOS FISIOTERAPÊUTICOS LTDA – ME, CNPJ
16.941.649/0001-47.
Assim, atendendo à solicitação da fiscalização, o Sr. JACO KULIK compareceu à
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Londrina/PR, em 19/09/2017, e embora
tenha confirmado ser formalmente o único titular da BARREIRAS PRESTADORA DE
SERVIÇOS EIRELI, não se mostrou muito afeito a questões administrativas da
empresa.
...
Assim estou claro para fiscalização que LEIDE LORNA CORREIA, [...]e WELLINGTON
LUIZ MIRA [...] foram utilizadas como interpostas pessoas (laranjas) no quadro
societário da empresa BARREIRAS PRESTADORES DE SERVIÇOS EIRELI [...].
....
No presente procedimento fiscal, temos que a empresa BARREIRAS PRESTADORA
DE SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 85.431.161/0001-92:

Não apresentou documentação contábil e fiscal a que estava obrigada;

Apresentou Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica – Inativa,
declarando que permanecera durante todo o período do ano-calendário
de 2013 sem qualquer atividade, quando na realidade verificou-se que
operou normalmente naquele ano;

Não efetuou qualquer recolhimento de tributos e contribuições relativos
ao ano de 2013;

Não procedeu à entrega de Arquivos e Declarações obrigatórias (DIPJ,
DCFT, DACON); e

Utilizou-se de interpostas pessoas em seu quadro societário, com o
objetivo nítido de encobrir os verdadeiros sócios da empresa.
Tais elementos demonstram a atitude dolosa da contribuinte ao tentar impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária a ocorrência dos fatos geradores das obrigações tributárias,
enquadrando-se na tipificação legal supramencionada (Lei no 9.430/96, art. 44, I,
e §1o), o que justifica a aplicação da multa de ofício agravada de 150% (cento e
cinquenta por cento) no presente Auto de Infração
...
Fl. 2084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.156 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720005/2018-50
11
Diante dos fatos narrados, restou evidenciado que “sócios formais”, que
constaram do contrato social da empresa por determinados períodos LEIDA
LORNA CORREIA [...] e WELLINGTON LUIZ MIRA [...], nada mais foram do que
interpostas pessoas (laranjas) e que José PEDRO KULIK [...], juntamente com seu
irmão, JACO KULIK [...] - atualmente o único responsável pela empresa junto aos
cadastros da RFB - são sócios de fato da empresa BARREIRAS PRESTADORAS DE
SERVIÇO EIRELI, [...].
Percebemos então que, ao contrário do alegado o dolo da autuação fiscal não está
restrito ao mero inadimplemento ou à mera apresentação de declaração na condição de “inativa”
(informação falsa, haja vista a comprovação da existência de prestação de serviços e
movimentação financeira).
A fiscalização apurou, com base em prova, inclusive depoimentos e diligências
presenciais, a existência de interposição fraudulenta de pessoas no quadro societário da empresa
autuada, evidenciada pela utilização de sócios meramente formais, sem efetivo poder de gestão
ou participação nas atividades empresariais, com o claro propósito de ocultar os verdadeiros
sócios e responsáveis pela condução do negócio. Restou demonstrado que o sócio indicado nos
cadastros fiscais, embora formalmente investido na condição de administrador, mantinha vínculos
empregatícios com terceiros durante o período de sua suposta atuação societária, não detendo
conhecimento mínimo acerca da administração da empresa, ao passo que outro indivíduo, não
formalmente indicado como sócio em determinados períodos, apresentou-se como responsável
perante a fiscalização.
A este quadro se soma a constatação de omissões reiteradas e relevantes, tais
como a não apresentação de escrituração contábil e fiscal, a declaração indevida de inatividade
quando comprovada a efetiva operação da empresa, a ausência total de recolhimento de tributos
e o descumprimento sistemático de obrigações acessórias, o que revela inequívoco intuito de
fraudar a fiscalização e de impedir ou retardar o conhecimento da ocorrência dos fatos geradores.
Tais condutas caracterizam evidente dolo, nos termos do art. 44, inciso I e § 1o, da Lei no
9.430/1996.
Assim, à luz da legislação tributária e da jurisprudência administrativa consolidada,
impõe-se a manutenção da solidariedade e da multa qualificada aplicada.
No que tange à multa qualificada, lembramos que por força da Sumula CARF no 02,
não pode esse Colegiado afastar sua aplicação, entretanto deve ser determinada sua adequação
em cumprimento do art. 106, inciso II do CTN, o qual prevê a regra de retroatividade benigna.
No caso, o art. 44 da Lei no 9.430/96, que justificou a qualificação da multa de
ofício, foi alterado pela Lei no 14.689/2023, tendo atualmente a seguinte redação:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
Fl. 2085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.156 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720005/2018-50
12
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;
Dessa forma, o percentual da multa de ofício aplicada deve ser reduzido para 100%,
em face do princípio da retroatividade benigna.

Conclusão:
Diante do exposto, deixo de conhecer do recurso do contribuinte e conheço em
parte do recurso do responsável solidário, apenas quanto aos ponto 1) ausência de dolo: a mera
apresentação de DCTF inativa não caracteriza conduta dolosa para fins de caracterização de
solidariedade e aplicação da multa qualificada e 2) ilegalidade da multa de 150%, caracterização
de efeito confiscatório. Na parte conhecida, dou provimento parcial ao recurso voluntário para
reduzir a multa de ofício para 100%, em face do princípio da retroatividade benigna e a nova
redação dada ao art. 44 da Lei no 9.430/96, pela Lei no 14.689/2023.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 2086
DF CARF MF
Original